Tribunal: TJSP
Processo: 2302257-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Execução de título extrajudicial. Inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da execução referente à obrigação contratual da estudante. Legitimidade passiva reconhecida, conquanto não tenha sido aquele genitor quem firmou o contrato. Obrigação de caráter solidário entre os genitores nos termos dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil.

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Execução de título extrajudicial. Inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da execução referente à obrigação contratual da estudante. Legitimidade passiva reconhecida, conquanto não tenha sido aquele genitor quem firmou o contrato. Obrigação de caráter solidário entre os genitores nos termos dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil. Precedente do STJ. Recurso provido.